Tribunal: TJMT
Processo: 1034046-77.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034046-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 571.344.131-87 (RECORRENTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1034046-77.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente:
Ana Auxiliadora da Silva

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 96

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA – COMPROVADA A ORIGEM DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 182,26 (cento e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) e consequente condenação ao pagamento de danos morais. Sustenta, inicialmente, que
desconhece a origem da dívida negativada em seu nome, pois nunca manteve relação jurídica com o banco demandado.

2.

Em sede de impugnação, a autora, após a juntada do contrato que demonstra a utilização do cartão de crédito, muda sua narrativa afirmando que
“
reconhece que o vínculo foi feito junto ao COMPCARD VISA NACIONAL e não com a parte Requerida
.”.

3.

Sentença meritória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de vínculo jurídico entre as partes, em razão da existência de contrato assinado e faturas de utilização de cartão de crédito, e
condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

4.

Em suas razões recursais a autora/recorrente alega que não houve mudança da narrativa fática, sustentando que não tinha conhecimento do vínculo do supermercado com o demandado. Assim, postula a modificação da sentença para que seja afastada a condenação nas penas de litigância de má-fé.

5.

Em que pese a alegação da recorrente, da análise das provas anexas aos autos, em especial o contrato de adesão, possível visualizar que há menção expressa das empresas “Bradescard”, “Comper/Seguros” e “ Compcard”, assim, não há como a parte autora alegar que desconhecia a relação negocial entre a ré e o supermercado.

6.

A conclusão a que se chega é que a parte autora era usuária dos serviços da recorrida, conforme se vê das faturas anexas aos autos, fato este que demonstrar que a demandada estava amparada pelo exercício regular do seu direito.

7.

Assim, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente os pedidos iniciais.

8.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022